Tribunal: TJES
Processo: 0026432-93.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026432-93.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: MARCELLO GONCALVES CARVALHEDO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os
autorais
, determinando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, a restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros e correção monetária, e a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os argumentos e jurisprudências colacionadas no recurso de apelação; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade quanto à condenação por danos morais, autorizando o uso dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à introdução de novos fundamentos não analisados na fase recursal anterior.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa ao reconhecer a nulidade da cláusula que vinculava o prazo de entrega do imóvel à liberação de financiamento, com base no Tema 996 do STJ, e demonstrou a mora da construtora pela inexistência de início das obras, justificando a rescisão contratual.

5. A condenação ao pagamento de danos morais foi suficientemente fundamentada, com base na jurisprudência consolidada e nas peculiaridades do caso concreto, em que se evidenciou sofrimento que supera o mero aborrecimento, diante de longo período de pagamentos sem início das obras.

6. A ausência de enfrentamento expresso de todos os precedentes citados pela parte embargante não configura omissão, quando o acórdão enfrenta o mérito da controvérsia de forma adequada, à luz da jurisprudência dominante.

7. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não decorrente de eventual divergência com outros julgados, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A ausência de menção expressa a todos os precedentes jurisprudenciais citados pelas partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

2. A contradição que justifica embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, e não eventual divergência com decisões de outros órgãos julgadores.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à inovação do debate recursal.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 489, VI, e 1.022; CC, art. 405; STJ, Súmula 543; STJ, Súmula 362; Tema 996/STJ; Lei nº 14.905/2024 (nova redação ao art. 406 do CC).

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.263.689/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026432-93.2016.8.08.0035
EMBARGANTE: PRETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP

EMBARGADO: MARCELLO GONCALVES CARVALHEDO DE ARAUJO e ALINE RIBEIRO ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PRETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
(id. 12628572) em face do v. acórdão de id. 12089321, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
MARCELLO GONCALVES CARVALHEDO DE ARAUJO e ALINE RIBEIRO ARAUJO.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado incorreu em flagrante omissão, pois não se debruçou sobre os argumentos consignados no recurso aviado, que por certo afastariam a declaração de rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária por sua culpa exclusiva, e por consequência, a condenação à restituição integral dos valores pagos pelos embargados, bem como afastaria a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, principalmente, no que toca aos inúmeros escólios jurisprudenciais colacionados à peça recursal e que elucidam de forma salutar, que em situações análogas, não há que se falar em indenização por danos morais.

Assevera que a condenação ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi feita sem a apresentação de um julgado paradigma para refutar a farta jurisprudência apresentada, violando o artigo 489, VI, do CPC.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 13510841).

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato de compra e venda de imóvel, condenando a apelante à restituição integral dos valores pagos com juros e correção monetária desde o desembolso e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) determinar se a cláusula que vincula o prazo de entrega do imóvel à liberação do financiamento é válida; (ii) analisar se a devolução integral dos valores pagos pelos apelados é devida; e (iii) verificar a incidência dos danos morais e os critérios de cálculo de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal é nula, nos termos da tese firmada no Tema 996 do STJ, que exige prazo certo e independente de outros eventos futuros para a entrega do imóvel.

4 - Apesar de o pedido de rescisão contratual ter sido formulado antes do término do prazo contratual somado ao período de tolerância, o atraso na execução das etapas da obra demonstra a mora da apelante, considerando que as obras sequer haviam sido iniciadas no momento da rescisão.

5 - A restituição integral dos valores pagos pelos apelados é devida, pois a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da construtora, conforme disposto na Súmula 543 do STJ.

6 - A indenização por danos morais é devida, em razão da violação à ordem moral dos apelados, que experimentaram sofrimento além do mero aborrecimento, especialmente diante da ausência de avanço nas obras após quase dois anos de pagamentos.

7 - Quanto aos juros e correção monetária dos valores a serem restituídos, determina-se a aplicação do IPCA como índice de correção desde o desembolso até a citação, com juros moratórios pela Taxa Selic após a citação, vedada sua cumulação com outros índices. Após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, incidem correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic.

8 – Retificação de ofício dos consectários legais atinentes aos danos morais, para incidirem juros de mora a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), e correção monetária a partir do arbitramento do quantum, nos termos da Súmula 362 do STJ. Após o arbitramento, até a data da entrada em vigor da Lei n.º 14.905/24, incidirá tão somente a taxa SELIC. Após a entrada em vigor da novel redação dada ao artigo 406, do Código Civil, deve o montante ser atualizado monetariamente pelo IPCA, com juros moratórios calculados pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e corrigir de ofício os consectários legais relativos à indenização por danos morais.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o voto condutor do acórdão vergastado consignou expressamente que a cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal é nula, nos termos da tese firmada no Tema 996 do STJ, que exige prazo certo e independente de outros eventos futuros para a entrega do imóvel.

Além disso, o acórdão destacou que o atraso na execução das etapas da obra demonstrou a mora da apelante, considerando que as obras sequer haviam sido iniciadas no momento da rescisão contratual. Consequentemente, a restituição integral dos valores pagos pelos apelados é devida, pois a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da construtora, conforme disposto na Súmula 543 do STJ.

Por fim, a indenização por danos morais foi considerada devida em razão da violação à ordem moral dos apelados, que experimentaram sofrimento além do mero aborrecimento, especialmente diante da ausência de avanço nas obras após quase dois anos de pagamentos, sendo fixado o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), destacando-se não tratar-se de mero dissabor, visto que o atraso de mais de 24 (vinte e quatro) meses para o início das obras, em se tratando da aquisição do primeiro imóvel de pessoas de baixa renda, configura dano moral puro ou
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, explicitando de forma clara as premissas fáticas e jurídicas que sustentaram a conclusão adotada.

Os argumentos trazidos pela embargante acerca de omissão na análise dos precedentes jurisprudenciais não se sustentam, uma vez que o acórdão apresentou fundamentação suficiente para justificar a condenação por danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a inércia da construtora e o longo período de pagamentos sem o início das obras, circunstâncias que, de fato, extrapolam o mero descumprimento contratual e o simples aborrecimento.

A decisão se alinha, inclusive, com a tese de que a frustração de expectativas em contratos de aquisição de imóvel, especialmente no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida", é capaz de configurar dano moral, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal e de outros tribunais pátrios.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito. Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios.

Deveras, não configura omissão, muito menos relevante, a ausência de manifestação expressa sobre jurisprudência colacionada pela recorrida, quando o Órgão Julgador enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, fundamentando-se na jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreleva acentuar, ainda, quanto aos arestos citados pela embargante, que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio julgado
, ou seja, quando há incoerência entre os termos da decisão, suas premissas ou conclusões.

Não se confunde com a suposta divergência de entendimento entre decisões de diferentes órgãos julgadores, mesmo que do mesmo Tribunal, ou em casos semelhantes, pois tal situação pode configurar, em tese, a necessidade de uniformização de jurisprudência ou o cabimento de recurso diverso, ma
s não omissão ou contradição no voto proferido.

Nesses termos, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “’
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto’

(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023)
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.263.689/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.